Tribunal: STF
Processo: ARE 1376311
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-08
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO – PRELIMINAR DE NULIDADE – AUSÊNCIA DEFUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – REGIME ESPECIAL DE SEMILIBERDADE (ESTATUTO DO ÍNDIO) – NÃO CONHECIDO – PEDIDO NÃO REALIZADO PERANTE O JUÍZO A QUO – MÉRITO – TRANSFERÊNCIA PARA PRISÃO DOMICILIAR – ATUAL QUADROPANDÊMICO DECORRENTE DO "NOVO CORONAVÍRUS" (COVID-19) – RECOMENDAÇÃO N.º 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO QUE NÃO VIABILIZAM O BENEFÍCIO – PROGRESSÃO ANTECIPADA DE REGIME – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO MÉRITO, DESPROVIDO.



    I - A decisão agravada não se limitou à gravidade do crime que implicou na condenação, mas, também, ao não havia cumprimento do requisito objetivo. Assim, um decisão objetiva não é uma decisão esvaziada de fundamentação,devendo-se louvar a capacidade de síntese do Julgador, ainda mais em tempos de expressiva distribuição de feitos. Portanto, incabível falar em nulidade da decisão por violação aos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    II - Quanto à preliminar ministerial, tem-se que é inviável a análise nesta superior instância do pleito concernente à aplicação do regime especial de semiliberdade (artigo 56, parágrafo único, do Estatuto de Índio) quando tal matéria não foi apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, sob pena de incorrer em Supressão de Instância.



    III - O artigo 117, da Lei de Execução Penal, prevê a possibilidade de prisão domiciliar ao condenado acometido de doença grave que se encontra inserto no regime aberto. Outrossim, não se demonstrou a ocorrência de situação excepcional apta a ensejar a transferência do Agravante para a prisão domiciliar, pois, apesar do mesmo ser indígena, trata-se de reeducando jovem (nascido em 17/03/1995, f. 18) e sem qualquer notícia de problemas de saúde, sendo certo que o mesmo poderá continuar cumprindo sua pena em regime fechado. Assim, mesmo se tratando de indígena,impossível a concessão do recolhimento em prisão domiciliar ou concessão da progressão de regime com base na Recomendação n. 62 do CNJ, tendo em vista agravidade do delito cometido e o cumprimento da pena em regime fechado.



    IV- Preliminar defensiva afastada. Preliminar ministerial acolhida.Recurso conhecido em parte, e, no mérito, desprovido. Com o parecer."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A Defesa, com espeque na Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), objetiva a progressão de seu regime de maneira antecipada,além da transferência do interno para o regime domiciliar, alegando que o mesmo, porser pessoa de etnia indígena, é naturalmente mais suscetível às doenças oriundas de fora da comunidade em que vive.



    Pois bem. Inicialmente, convém ressaltar que trata de Reeducando condenado à pena global de treze anos e quatro meses, sob o regime fechado, em razão da prática do crime descrito no artigo 121 § 2º, II do CP c/c Art. 244-B § 2º do ECA.



    E o artigo 117, da Lei de Execução Penal, admite o recolhimento do interno para cumprir pena em residência particular quando em regime aberto, tão somente, o que de pronto já obsta o seu pleito nos termos da legislação penal vigente,veja-se:



    [...]



    Em sentido diametralmente oposto, não se descura que, diante do atual cenário de pandemia viral ocasionada pelo COVID-19 (comumente nominado de"novo coronavírus"), o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) editou a Recomendação n.º62, de 17 de março de 2020, que dispõe sobre medidas profiláticas à propagação do referido vírus no interior dos estabelecimentos prisionais, assim dispondo:



    [...]



    Contudo, o benefício da prisão domiciliar aos condenados portadores de doenças graves que estejam cumprindo pena em regimes semiaberto e fechado,desde que se explicite a impossibilidade de receberem o tratamento médico no interior do presídio. O que não foi demonstrado pela Defesa.



    E a flexibilização da regra prevista no artigo 117, da LEP, somente é admitida em situações excepcionalíssimas, quando comprovada a extrema gravidade da doença e a impossibilidade de tratá-la no interior dos estabelecimentos de regime fechado ou semiaberto.



    Na hipótese dos autos, entretanto, conforme destacado pelo Julgadora quo, não se vislumbra a presença dos requisitos indispensáveis para a concessão da medida de exceção.



    Depreende-se tanto dos autos executivos originários quanto neste recurso a ausência de qualquer documentação hábil a atestar qualquer fragilidade na saúde do increpado, ou mesmo outra condição preexistente que o insira no denominado"grupo de risco", sendo certo que o fato do mesmo possuir etnia indígena, por si só, não se faz suficiente para tanto."



     



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente